Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-61.2018.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1001067-61.2018.8.11.0004
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra a sentença de procedência que condenou, solidariamente, as empresas BANCO DO BRASIL S/A e MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem ainda declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes.
Nas razões recursais do recorrente BANCO DO BRASIL, sustenta-se, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. No mérito, afirma-se que não há responsabilidade sobre os fatos e inexistência de prova do dano moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e afastamento da multa aplicada (id. n. 33280427).
Da recorrente MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA, alega-se, em síntese, a ausência de ato ilícito, não configuração do dano moral ou também, alternativamente, a redução do valor (id. n. 33280430).
Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos recursos (id. n. 33280433 e 33280434).
No id. n. 44095491 aportou minuta de acordo entre a recorrida-autora e o BANCO DO BRASIL.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Consoante o artigo 932, incisos I e III, ao relator incumbe homologar autocomposição e/ou não conhecer do de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Pois bem. É consentâneo que as partes podem transigir a qualquer tempo, de modo que a realização posterior à sentença substitui o comando sentencial e prejudica o recurso interposto.
No caso, o acordo celebrado nos autos também extingue a obrigação em relação à outra recorrente MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA, conforme determina o artigo 844, § 3o, do Código Civil, uma vez que se aproveita para extinguir a dívida em relação as demais codevedoras solidárias.
O artigo 844, § 3o, do Código Civil diz o seguinte:
“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.
3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.” (grifei)
Sendo, pois, responsabilidade solidária, o pagamento por um dos obrigados extingue a obrigação, isto é, efetuado acordo com um dos réus, deve a outra demandada sofrer os reflexos no que tange o dever em indenizar, eis que o pedido é único em relação às reclamadas.
Inclusive, é o teor da sentença:
“Assim, evidente a responsabilidade solidária da Reclamada Microsoft e Banco do Brasil que permitiu que a autora fosse vítima de fraude.
(...)
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL, para SOLIDARIAMENTE:
a) CONDENAR, os Reclamados BANCO DO BRASIL S/A e MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante KATIA MENDES DE CAMPOS, e por se tratar de responsabilidade extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).
(...)”
Destaco, por oportuno, que no item 7 da minuta há ampla, geral, recíproca e irrevogável quitação, para nada mais discutir e/ou exigir judicialmente em relação aos fatos narrados na petição inicial. Assim, embora conste que a ação prosseguirá em relação a MICROSOFT, tem-se de forma expressa englobado a causa de pedir da inicial que, por sua vez, é solidária, ao teor do já mencionado.
Nessa esteira, transcrevo julgados proferidos no âmbito desta Turma Recursal, dentre os quais da minha relatoria:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PACOTE DE TURISMO – CANCELAMENTO DO VOO– ATRASO DE MAIS DE CINCO HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS (CVC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – ACORDO POSTERIOR AO RECURSO REALIZADO COM A PROMOVIDA GOL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 §3o DO CÓDIGO CIVIL – TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES – RECURSO PREJUDICADO.
Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.
Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários após a interposição do recurso, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória relação a todas as promovidas.
Recurso prejudicado.
(N.U 1000769-32.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMANDA INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE A PARTE DEMANDANTE E UMA DAS PARTES DEMANDADAS – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CODEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ART . 844 , § 3o , DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de ação indenizatória em desfavor das Reclamadas EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP. e ELECTROLUX DO BRASIL S/A, no qual alega falha na prestação de serviços pelos transtornos sofridos ante a aquisição de um aparelho defeituoso. Compulsando os autos, percebe-se que a parte autora celebrou transação com uma das Reclamadas no ID. no. 5228783, que abarcou todos os pedidos constantes da petição inicial. Diante disso, em caso de responsabilidade solidária, havendo celebração de acordo suficiente com uma das reclamadas, torna-se extinto o débito, e efetivada a prestação jurisdicional, com relação aos demais demandados, e não há o que se falar em indenização pelos danos morais com relação à outra reclamada, artigo 844, § 3o do CC. Outrossim, saliento que o item do termo de audiência acordo que não obedece à legislação é nula de pleno direito, no entanto, tal nulidade não invalida o objeto de transação realizada pelas partes. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido parcialmente. (N.U 8010073-85.2014.8.11.0109, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA RECORRENTE. TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE A PARTE RECLAMANTE COM AS DEMAIS RECLAMADAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CODEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ação declaratória de débito c/c indenização por danos morais em desfavor das Reclamadas DMM Lopes & Filhos Ltda, Harpia Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados e Banco Bradesco S.A, no bojo da qual se alega falha na prestação de serviços pelo protesto indevido de seus dados.
2. No caso em apreço, a parte autora-recorrida, após a prolação da sentença, celebrou transação com as reclamadas DMM Lopes & Filhos Ltda e Harpia Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados, a qual superou o quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo. A transação efetuada entre a autora e Harpia Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados foi homologada pelo juízo a quo (R$ 2.000,00). 3. Novo acordo realizado entre a autora e DMM Lopes & Filhos Ltda. (R$ 1.500,00) ocasião em que os autos já estavam nesta Turma Recursal. Necessidade de homologação. 4. Responsabilidade solidária. Havendo celebração de acordo suficiente com duas das reclamadas, torna-se extinto o pleito, e efetivada a prestação jurisdicional, com relação aos demais demandados. A solidariedade afasta a indenização com relação à outra reclamada, na forma do artigo 844, § 3o do CC. 5. A realização dos acordos posteriormente à sentença, tendo por escopo o objeto dos autos, torna sem efeito o comando sentencial, que é substituído pelos referidos pactos. 6. Decisão homologatória, nesta instância, do acordo celebrado entre DMM Lopes & Filhos Ltda. 7. Perda de interesse recursal. 8. Homologação do acordo realizado entre a autora e DMM Lopes & Filhos Ltda. (art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC) e prejudicado o recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A, em razão da aludida transação (art. 844, §3o, do Código Civil). (N.U 1001407-24.2017.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)
Em face do exposto, homologo o acordo entabulado no id. n. 44095491 para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, Civil e, consequentemente, julgo prejudicado ambos os recursos interpostos por perda do objeto e também em relação ao codevedor solidário, com fundamento no art. 932, incisos I e III, combinado com os artigos 487, III, “b” e 844, § 3o, do Código de Processo Civil.
Deixo de fixar honorários advocatícios em razão do resultado.
Intimem-se. Cumpra-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se a baixa dos autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator